Tribunal: TJPA
Processo: 0075906-77.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0075906-77.2015.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO ALTOS DO UMARIZAL SPE 64 LTDA.

APELADO: FABRICIANA COELHO CORREA FRANCO, REINALDO SERGIO MONTEIRO FRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por PROJETO IMOBILIÁRIO ALTOS DO UMARIZAL SPE 64 LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra sentença que homologou pedido de desistência da ação, condenando a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa. A apelante pleiteia a fixação dos honorários por equidade, em razão da suposta desproporcionalidade do valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, no caso de homologação de desistência após apresentação de contestação, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC/2015, ou se é cabível a fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 90 do CPC/2015 determina que, em caso de desistência após a citação, o autor deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, reforçando a aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade.

4.

O art. 85, § 2º, do CPC estabelece que os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, salvo exceções expressas previstas no § 8º.

5.

O § 8º do art. 85 do CPC permite a fixação dos honorários por equidade apenas quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses não configuradas no presente caso, em que existe valor razoável e determinado da causa.

6.

A jurisprudência consolidada, especialmente a tese firmada no Tema nº 1.076 do STJ, estabelece que, havendo valor elevado da causa ou proveito econômico mensurável, não é permitida a fixação dos honorários por equidade, devendo-se observar o percentual legal mínimo de 10%.

7.

A sentença de primeiro grau fixou corretamente os honorários no percentual mínimo previsto em lei, considerando a apresentação de contestação e a manifestação de desistência após o ingresso do réu no feito, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a corrigir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, em caso de homologação de desistência após apresentação de contestação, deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC/2015, não sendo aplicável a apreciação equitativa prevista no § 8º, salvo quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa muito baixo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 8º; art. 90.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1746072, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 13.02.2019, DJe 29.03.2019; STJ, Tema repetitivo nº 1.076.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
PROJETO IMOBILIÁRIO ALTOS DO UMARIZAL SPE 64 LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que - nos autos do processo em epígrafe, em que litiga com
REINALDO SÉRGIO MONTEIRO FRANCO e FABRICIANA COELHO CORREA FRANCO
– homologou o pedido de desistência dos autos, condenando-a em custas e honorários advocatícios de sucumbência, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Razões recursais anexas (PJe ID nº 21728433), postulando em resumo a fixação dos honorários advocatícios por equidade.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Rememoro que a controvérsia no presente apelo, cinge ao inconformismo da ora Apelante quanto à condenação em honorários de sucumbência e ao patamar utilizado, qual seja, em 10% sobre o valor atualizado da causa, fixados com a homologação da desistência do feito.

Pois bem.

Esclareço, de início, que a desistência da ação é ato privativo do autor e enseja a extinção do processo sem julgamento do mérito. Contudo, quando requerida depois da citação, após o ingresso do réu no processo, acarreta para o autor o dever de suportar as custas, despesas processuais e honorários de advogado da parte contrária, em razão do comando do artigo 90 do CPC/15:

“Art. 90 - Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.

Sob a ótica dos princípios da
sucumbência
e da causalidade, a condenação em honorários advocatícios é cabível mesmo nas hipóteses em que o processo é extinto sem resolução do mérito.

Com efeito, existe regra expressa de atribuição do ônus sucumbencial ao desistente da demanda, não havendo ressalva quanto ao momento processual, no art. 90 do CPC.

Logo, registro que, o magistrado de 1º grau condenou a autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, esta já no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, pois a desistência foi manifestada após a apresentação de contestação.

Partindo dessas premissas, entendo que o princípio da sucumbência orienta a aplicação do princípio da causalidade, o qual prescreve que aquele que dá causa a instauração da demanda deve arcar com os ônus da sucumbência e, tendo a parte autora requerido a extinção do processo, com a homologação da desistência do feito em sentença, razão pela qual, escorreita a r. sentença, no particular.

Já no que pertine, ao percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios guarda consonância com a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelo causídico.

Nesse sentido, o artigo 85 do CPC é expresso:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 6º
Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de
sentença sem resolução de mérito.

Com efeito, no que pertine à
fixação dos honorários por equidade, nos estritos termos do § 8º, do art. 85 do CPC, não se aplica ao caso dos autos, veja-se:

“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

Esclareço ainda que, sob a
égide do CPC/1973 a inexistência de condenação permitia ao juiz fixar o valor dos honorários
sem qualquer parâmetro,
apenas atendendo aos critérios das alíneas do art. 20, § 3º,
possibilitando a fixação aquém do patamar mínimo de 10%
.
Contudo, no atual codex o magistrado está adstrito à norma do art. 85, § 2º do CPC/15.

Partindo dessa premissa, observa-se que no caso em apreço, o d. Juízo fixou a verba honorária no patamar mínimo, o que se revela escorreito e não merece reparo.

Corroborando a mesma
ratio decidendi
ora exposto, salutar destacar a ementa do julgamento do
REsp nº 1746072, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, da Corte Cidadã, ocasião em que demonstra as alterações quanto à fixação da verba honorária,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015
, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2.
Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º);
b
) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).
3. Com isso,
o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II)
segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo
: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido
, sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1)
que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:
(I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III)
do valor atualizado da causa
; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido”.
(STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2019).

Imperioso ressaltar ainda,
a tese fixada no
Tema repetitivo nº 1.076
pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que se aplica ao caso dos autos:

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

No mesmo sentido, manifesta-se a jurisprudência pátria:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 85, § 2º DO CPC. APLICAÇÃO. VALOR DA CAUSA. EXISTÊNCIA. TEMA Nº. 1.076 DO STJ. ATUALIZAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Conforme o Tema nº. 1.076 do STJ, “...
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
ou (b) o valor da causa for muito baixo
;
2. Resta claro e razoável o valor atribuído à causa, portanto, impõe-se que os honorários advocatícios sejam fixados em percentual sobre aquele valor, nos termos do art. 85, § 2º do CPC; 3. Recurso conhecido e provido”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0861326-04.2018.8.14.0301 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/08/2023). Grifo nosso.

----------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DA HIPÓTECA. SÚMULA 308 DO STJ. INCIDÊNCIA. IMÓVEL COMERCIAL. SOLIDARIEDADE. CREDOR HIPOTECÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. VALOR DA CAUSA. PATAMAR MÍNIMO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Súmula 308 do STJ orienta que “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, referido enunciado não se aplica a imóvel com destinação comercial. 2. Todavia, existindo no contrato firmado entre as partes cláusula expressa na qual a Construtora assume a obrigação de requerer o cancelamento da hipoteca após a quitação do preço, tal disposição deve prevalecer para todos os efeitos. 3. As alegações de que o contrato entabulado entre a Construtora e o Banco tem regulação nas Leis n. 10.931/04 e n. 4.591/64 e Resolução do Bacen n. 4.676/2018, e que a baixa da hipoteca está condicionada ao pagamento do VMD - Valor Mínimo de Desligamento, não obstam a retirada do referido gravame, porquanto tais disposições não podem ser impostas ao consumidor, adquirente da unidade. 4. Diante da prova inequívoca de que houve a quitação do valor do imóvel, deve ser assegurado aos adquirentes o direito ao cancelamento da hipoteca incidente sobre o bem. 5. Há solidariedade do Banco na hipótese em que se discute o dever de baixa de gravame oriundo de relação jurídica entre ele e a Construtora, pendente sobre o registro de imóvel devidamente quitado pelo consumidor, porquanto tal medida pressupõe a atuação de todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo. 6. O acolhimento do pedido autoral com o reconhecimento da obrigação de fazer devida por ambos os réus na demanda atrai a incidência do princípio da sucumbência, não havendo como se aplicar o princípio da causalidade. 7.
Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2º, do CPC, qual seja o valor da causa, os honorários advocatícios não devem ser fixados com fundamento na equidade, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2º, do CPC.
8. Somente se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, não verificado no caso em análise.
Tema 1076 do c. STJ. 9. Verificada a baixa complexidade da causa e a curta duração da demanda, os honorários devem ser arbitrados no patamar mínimo, em consonância com os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC.
10. Apelação não provida.
(TJDF 07280291520218070001 1432688, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/06/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/07/2022). Grifei.

-
---------------------------------------------------------------------------

"APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA E ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INCONFORMISMO DO PATRONO DA AUTOR. ACOLHIMENTO PARCIAL. Honorários fixados por equidade em R$ 6.000,00. Pretensão de fixação dos honorários com base no valor da causa (R$ 291.532,80), observados os limites do art. 85, § 2º do CPC. Acolhimento parcial do inconformismo. Incidência da tese definida no julgamento de Recurso Repetitivo do STJ. Tema 1.076.
Precedente vinculante que impõe a inadmissibilidade do arbitramento da verba de forma equitativa
(art. 85, § 8º do CPC). Proveito econômico da demanda que não se confunde com o valor do contrato ou do imóvel. Fixação da verba honorária segue critérios próprios e objetivos, recaindo sobre o valor da causa somente quando imensuráveis o valor da condenação ou do proveito econômico. Controvérsia fundada no cancelamento da hipoteca, inexistindo discussão acerca do pagamento do preço total do imóvel.
Valor dos honorários que deve observar o valor da dívida de hipoteca (R$ 172.535,21), valor esse anotado na certidão expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis, referente à averbação do cancelamento da hipoteca. Caso em que a baixa complexidade da causa recomenda o arbitramento dos honorários advocatícios com base no percentual mínimo, ou seja, 10% do referido valor.
Precedente deste Tribunal. Sentença reformada neste aspecto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (v. 39367).
(TJSP - AC: 10267939520208260506 SP 1026793-95.2020.8.26.0506, Relator: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 12/07/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2022) Destaquei.

Isto posto,
conheço do presente recurso e nego-lhe provimento
,
para manter integralmente a r. sentença.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 20/08/2025